Tribunal: TJMT
Processo: 1017608-79.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Mayke Siqueira de Oliveira, denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 159, § 1.o, art. 121, § 2.o, I, V e VII c/c art. 14, II, e art. 288, parágrafo único do CP; art. 244-B do ECA; arts. 12 e 16 da Lei n.o10.826/03 e art. 33, da Lei n.o 11.343/06.
A Impetrante sustenta que o paciente vem sendo submetido a constrangimento ilegal pelo Juízo da 12.o Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos autos n.o 0043157-21.2017.8.11.0042, haja vista a manutenção da prisão preventiva mesmo diante da(o): 1) ausência de provas do envolvimento do paciente na empreitada criminosa; 2) existência de predicados pessoais; 3) inexistência de antecedentes criminais; 4) ausência de apreciação do novo pedido de liberdade direcionado à autoridade coatora antes da prolação da decisão de pronúncia; 5) similitude de circunstâncias pessoais com os outros corréus que respondem em liberdade; 6) ausência de contemporaneidade e expressivo tempo da prisão preventiva, 7) ausência de periculum libertatis, desrespeitando o princípio da provisionalidade; 8) excesso de prazo na formação da culpa;
Deste modo, busca a concessão da ordem, in limine, a fim de que seja revogada a prisão preventiva ou estendido os efeitos das medidas cautelares ao paciente. No mérito, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente Habeas Corpus (ID. 103902976).
Anexou documentos (ID. 103902979/103907994).
É o essencial.
Prima facie, o inconformismo não prospera.
Inicialmente, é importante registrar que, com exceção da tese do n.o 4 e a invocação do princípio da provisionalidade, as demais já foram exaustivamente analisadas por ocasião do julgamento do Habeas Corpus no. 1005610-17.2021.8.11.0000, denegado à unanimidade em sessão realizada na data de 14/7/2021 pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal.
Nesses moldes, sabendo-se que aquelas teses já foram objeto de análise em oportunidade anterior, tratando-se de mera reiteração do Habeas Corpus no. 1005610-17.2021.8.11.0000, não há como se conhecer o writ sob esses aspectos.
Seguindo a mesma linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça preleciona, ad litteram:
“(...) Vale dizer, quanto ao pedido de revogação da medida, certo é que a necessidade e conveniência da medida cautelar extrema já foram fartamente analisadas quando do julgamento do Habeas Corpus anterior, no qual se concluiu estarem presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime apurado, bem como os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo a prisão cautelar sido mantida. Assim, impetrada a presente ação constitucional, posterior àquela, o impetrante apresenta, sob este aspecto, idêntico pedido ao já julgado, referente aos mesmos fatos. Ocorre que este Tribunal apresenta-se, em relação à atual pretensão, como autoridade coatora, não podendo funcionar como instância revisora de seus próprios julgados, razão pela qual o presente pedido não deve ser conhecido em relação à conveniência e necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente. Com efeito, ‘é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido’ (...)” (RHC 129240MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 3.8.2020). Destaquei.
Superada essa questão, muito embora a impetrante alegue ter feito pedido de reanálise da custódia cautelar com a juntada de novas provas e “sequer foi reanalisado, sendo proferida, em 03/09/2021, 2a sentença de pronuncia em desfavor do paciente”, dessume-se dos autos, que ao final da decisão referenciada pela impetrante (2.o pronúncia) a autoridade apontada como coautora reforçou a necessidade da segregação do paciente lançando os seguintes argumentos:
Quanto ao acusado MAYKE SIQUEIRA DE OLIVEIRA, consta nos autos que o mesmo foi preso juntamente com o réu David Douglas, em sua posse foi encontrado substância análoga à maconha, e conforme já dito nas decisões anteriores, nos autos há evidência de que o mesmo integra organização criminosa, juntamente com os demais acusados, possui ficha de antecedentes criminais, principalmente por tráfico ilícito de entorpecentes, de modo que sua segregação ainda é necessária, de modo a garantir a ordem pública. (...)
Por fim, a fim de reforçar a necessidade da segregação dos acusados nos termos supracitados, os réus, com exceção de Vitória e Valdinei, representam prática habitual de condutas criminosas em razão de suas fichas de antecedentes criminais, e apesar de entenderem que o fato de responderem por vários processos não justifica na segregação cautelar, entendo que os crimes aos quais são acusados, inclusive nestes autos, como por exemplo, tráfico de drogas, corrupção de menor, homicídio qualificado e tentado, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa são suficientes para manter a prisão preventiva tendo em vista o iminete risco à garantia da ordem pública, não sendo suficiente no presente caso se os mesmos possuem endereço fixo, até porque o mesmo é utilizado como palco de crimes. (ID. 103907968)
À vista disso, contrariamente ao alegado pela impetrante, verifica-se que o douto Juiz a quo, na decisão de pronúncia, reanalisou a necessidade do decreto preventivo e fundamentou idoneamente a manutenção da custódia na necessidade de garantia da ordem pública, não havendo que se falar em ilegalidade a ser reconhecida nesta fase prematura.
Ademais, é cediço que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, o que significa dizer que, conquanto sua decretação comporte revisão a qualquer tempo, seu afastamento está condicionado à superveniência de fato capaz de afastar a incidência do pressuposto que a autorizou, o que não se vê nesta fase de cognição sumária.
De outro giro, cumpre salientar que segundo o princípio da provisionalidade das prisões cautelares, desaparecendo o suporte fático autorizador da medida extrema, impõe-se sua revogação sem prejuízo de nova decretação se sobrevierem razões que a justifiquem (art. 282, § 5.o do Código de Processo Penal), entretanto, o entendimento não se aplica ao caso, uma vez que continuam presentes os motivos ensejadores da manutenção da prisão preventiva em desfavor do paciente.
Nesse contexto, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência vindicada ou qualquer outro vício sobre a custódia estabelecida ao paciente, mostra-se inviável, à primeira vista, promover a restituição do pretendido status libertatis ou a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Após, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de outubro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator